Tribunal: TJBA
Processo: 8136633-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136633-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LUISA CAROLINE GOMES GADELHA, MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

APELADO: VILMA CELIA PRADO ROCHA LEMOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, LUISA CAROLINE GOMES GADELHA, MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, BIANCA COSTA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS.
OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO TRATAMENTO PLEITEADO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO E LEGISLAÇÃO APLICADA SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENDO DO AUTOR/AGRAVADO.
CONDENAÇÃO LÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno
interposto pela GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID n.
85504883)
e embargos de declaração interposto por VILMA CÉLIA PRADO ROCHA LEMOS (ID n. 85278829) contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 84536646), que negou provimento às apelações interpostas pelo agravante e pelo embargante, para manter a sentença tal qual posta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
definir a obrigatoriedade de custeio
da cirurgia pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
a ausência de cobertura para procedimento odontológicos, discute o material escolhido pelo
buco-maxilo
para realizar o procedimento, sustenta a necessidade de realização de perícia judicial e questiona o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

É
obrigação do plano de saúde custear
o tratamento
recomendad
o
nos moldes requeridos pelo
profissional

assistente.
Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
6º
da Constituição Federal
,
arts
. 19 e 22 §1º da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e art. 21, §1º, I, da Resolução Normativa nº 338/2013 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Apelação: 80006482020238050001, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024) (TJ-BA - Apelação: 80006482020238050001, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
8
136633-58
.2023.8.05.0001
, em que figuram
como A
grav
ante

GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE

e
como Agravad
a
VILMA CÉLIA PRADO ROCHA LEMOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID n. 85504883) e
REJEITAR
os embargos de declaração interpostos por VILMA CÉLIA PRADO ROCHA LEMOS (ID n. 85278829), mantendo a decisão
monocrática
em todos os seus termos.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)